Tribunal: CARF
Processo: 12266.722051/2014-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO VINICIUS TOLEDO DE ANDRADE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 27/08/2009, 30/09/2009, 19/10/2009, 04/11/2009, 06/11/2009, 09/11/2009, 12/11/2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCOMITÂNCIA. INEXISTÊNCIA.
As associações são legitimados extraordinários e atuam no processo judicial na qualidade de parte, e não de representante. Apesar de defenderem direito alheio, atuam em nome próprio. Logo, qualquer dos colegitimados, isoladamente, pode propor uma demanda judicial, ou litigar administrativamente.
Nas ações ordinárias, há exceção quando há autorização expressa individual para o ajuizamento de demanda, que não se confunde com autorização em assembleia geral.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA.
O agente marítimo que, na condição de representante do transportador estrangeiro, comete a infração por atraso na prestação de informações, responde pela multa sancionadora correspondente.

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 27/08/2009, 30/09/2009, 19/10/2009, 04/11/2009, 06/11/2009, 09/11/2009, 12/11/2009
MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIA. RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÃO ANTERIORMENTE PRESTADA. HARMONIZAÇÃO COM AS BALIZAS DA SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT No 2, DE 04/02/2016.
Alteração ou retificação das informações prestadas anteriormente pelos intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, para efeito de aplicação da multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas e? e f? do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, de acordo com a Solução de Consulta Cosit no 2/2016.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA ADMINISTRATIVA ADUANEIRA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA CARF N.o 126.
Nos termos do enunciado da Súmula CARF n.o 126, com efeitos vinculantes para toda a Administração Tributária, a denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.

Inteiro teor:
S3-C2T1
S3-C 2T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
12266.722051/2014-68 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3201-008.729 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
23 de junho de 2021 Recorrente
Recorrente
ALIANÇA NAVEGAÇÃO E LOGÍSTICA LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 27/08/2009, 30/09/2009, 19/10/2009, 04/11/2009,
06/11/2009, 09/11/2009, 12/11/2009
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
AÇÃO
ORDINÁRIA.
CONCOMITÂNCIA. INEXISTÊNCIA.
As associações são legitimados extraordinários e atuam no processo judicial na
qualidade de parte, e não de representante. Apesar de defenderem direito
alheio, atuam em nome próprio. Logo, qualquer dos colegitimados,
isoladamente, pode propor uma demanda judicial, ou litigar administrativamente.
Nas ações ordinárias, há exceção quando há autorização expressa individual
para o ajuizamento de demanda, que não se confunde com autorização em
assembleia geral.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA.
O agente marítimo que, na condição de representante do transportador
estrangeiro, comete a infração por atraso na prestação de informações,
responde pela multa sancionadora correspondente.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 27/08/2009, 30/09/2009, 19/10/2009, 04/11/2009,
06/11/2009, 09/11/2009, 12/11/2009
MULTA
DE
NATUREZA
ADMINISTRATIVO
TRIBUTÁRIA.
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÃO ANTERIORMENTE PRESTADA.
HARMONIZAÇÃO COM AS BALIZAS DA SOLUÇÃO DE CONSULTA
COSIT No 2, DE 04/02/2016.
Alteração ou retificação das informações prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, para
efeito de aplicação da multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e”” e
“f”” do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada
pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, de acordo com a Solução de
Consulta Cosit no 2/2016.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12266.722051/2014-68
Fl. 430
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-008.729 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.722051/2014-68

DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA ADMINISTRATIVA ADUANEIRA
POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA
CARF N.o 126.
Nos termos do enunciado da Súmula CARF n.o 126, com efeitos vinculantes
para toda a Administração Tributária, a denúncia espontânea não alcança as
penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de
1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar arguida de ilegitimidade passiva, e no mérito, em dar provimento ao Recurso
Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima,
Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocado(a)), Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio
Robson Costa, Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Arnaldo
Diefenthaeler Dornelles.

Relatório
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
“O presente processo é referente à exigência de multas pelo descumprimento da
obrigação de prestar informação sobre veículo, carga transportada ou operação
realizada, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB). O lançamento, que totalizou R$ 100.000,00 à época de sua formalização, foi
contestado pela empresa autuada.
Da Autuação
A fiscalização assim descreveu os fatos que deram ensejo ao lançamento:
O Autuado retificou conhecimento(s) eletrônico(s) ou item(ns) de carga, conforme
demonstrado em tabela anexa.
A retificação [...] configura infração, por não prestação das informações na forma,
prazo e condições estabelecidas pela RFB (arts. 22 e 23 da IN RFB no 800/2007), e
sujeita o transportador que incluiu o(s) conhecimento(s)
Fl. 431
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-008.729 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.722051/2014-68

eletrônico(s) à aplicação de penalidade, por cada deferimento, automático ou não
[...], independentemente da quantidade de campos retificados, conforme regem a IN
RFB no 800/2007, arts. 27, § 3o, e 45, e o ADE Corep 03/2008, art.
64, §§ 2o, II, 4o, II e 7o.
Sendo assim, por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que executou, na forma e no prazo
estabelecidos pela RFB na IN RFB no 800/2007 e no ADE Corep no 03/2008, para
CADA RETIFICAÇÃO DEFERIDA, o Autuado sujeita-se à aplicação de MULTA
NO VALOR DE R$ 5.000,00, de acordo com o art. 107, inciso IV, alínea “e” do
Decreto-Lei no 37/1966, com redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003,
regulamentado pelo art. 728, inciso IV, alínea “e” do Decreto no 6.759/2009.
Na sequência, consta indicação das datas dos fatos geradores das infrações apuradas e
dos demais dispositivos legais que fundamentaram a autuação.
Da Impugnação
O sujeito passivo foi cientificado da exação em 24/6/2014 e, em 30/6/2014, apresentou
impugnação (fls. 206-226) na qual aduz os seguintes argumentos.
a) Descumprimento de decisão judicial. A fiscalização não cumpriu a decisão judicial
proferida no Agravo de Instrumento no 0005763-74.2013.4.01.000/DF (TRF1), a qual
deferiu a tutela antecipada considerando ser aplicável a denúncia espontânea para o tipo
de infração que deu ensejo à autuação.
b) Duplicidade de multa para o mesmo navio/viagem. A impugnante foi penalizada
em duplicidade, pois foi autuada mais de uma vez pela mesma infração em relação ao
mesmo navio/viagem, conforme processos administrativos e registros que indica.
Assim, se infração houve, nesses casos só poderia ser aplicada multa uma única vez,
consoante já decidiu a própria Receita Federal na Solução de Consulta Interna (SCI)
Cosit no 8, de 14/2/2008.
c) Ilegitimidade passiva. A impugnante não é parte legítima para figurar no pólo
passivo do lançamento nos casos em que atuou apenas como agência de navegação
marítima, que não se equipara a transportador nem pode ser considerada como
representante dele, para fins de responsabilidade tributária. Para reforçar sua tese, a
defesa cita doutrina e decisões dos tribunais superiores (STF, ex-TFR, STJ), relativas às
funções e à responsabilidade por indenização e tributária do agente marítimo.
d) Denúncia espontânea. Conforme se depreende dos autos, ainda que a destempo, as
informações foram prestadas pela própria impugnante, antes do início da fiscalização.
Assim não é cabível a multa exigida, pois se aplica ao caso o instituto da denúncia
espontânea, consoante dispõe o art. 102, § 2o, do Decreto-Lei no 37/1966, bem como o
art. 138 do CTN, para fins de exclusão da penalidade.
e) Ausência de tipicidade (equívoco da fiscalização). A conduta da impugnante não
está tipificada no art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37/1966, com redação dada pela
Lei n° 10.833/2003, uma vez que ela não deixou de prestar a informação exigida e a
norma punitiva não admite analogia ou interpretação extensiva. Retificar uma
informação não é a mesma coisa que deixar de prestá-la.
f) Violação ao princípio da reserva legal (CTN, art. 97, V). O art. 45, § 1o, da IN RFB
no 800/2007, ao equiparar retificação à ausência de prestação da informação, criou nova
penalidade não prevista em lei. Somente a lei, em sentido estrito, pode instituir
penalidade.
g) Falta de elemento essencial da obrigação acessória. A obrigação de prestar
informações sobre veículo, operação e carga transportada não atende ao disposto no art.
113, § 2o, do CTN, pois ela não foi instituída “no interesse da arrecadação ou
fiscalização dos tributos”.
Ao final a impugnante requer o cancelamento do Auto de Infração.”
Fl. 432
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-008.729 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.722051/2014-68

A decisão recorrida julgou improcedente a Impugnação e apresenta a seguinte
ementa:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 27/08/2009, 30/09/2009, 19/10/2009, 04/11/2009, 06/11/2009,
09/11/2009, 12/11/2009
PROCESSOS ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. IDENTIDADE PARCIAL DE
OBJETOS. RENÚNCIA PARCIAL À INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA.
Em razão do princípio da unidade de jurisdição, a propositura de ação na Justiça contra
a Fazenda Pública implica renúncia à via administrativa, instância na qual o lançamento
relativo à matéria sub judice se torna definitivo, sendo apreciado apenas eventual tema
diferenciado, mas ficando o crédito constituído vinculado ao resultado do processo
judicial.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 27/08/2009, 30/09/2009, 19/10/2009, 04/11/2009, 06/11/2009,
09/11/2009, 12/11/2009
AGÊNCIA
MARÍTIMA.
IRREGULARIDADE
NA
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE.
A agência de navegação marítima representante no País de transportador estrangeiro
responde por eventual irregularidade na prestação de informação que estava legalmente
obrigada a fornecer à Aduana nacional.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 27/08/2009, 30/09/2009, 19/10/2009, 04/11/2009, 06/11/2009,
09/11/2009, 12/11/2009
PRESTAÇÃO
INTEMPESTIVA
DE
INFORMAÇÃO
SOBRE
CARGA
TRANSPORTADA. MULTA. DELIMITAÇÃO DA INCIDÊNCIA.
Em conformidade com o disposto no art. 64 do Ato Declaratório Executivo Corep no 3,
de 28/3/2008 (DOU 1/4/2008), a prestação intempestiva de informação sobre veículo,
operação ou carga transportada é punida com multa específica que, em regra, é aplicável
em relação a cada escala, manifesto, conhecimento eletrônico ou item incluído ou
retificado após o prazo para informar os dados corretos, independentemente da
quantidade de campos alterados.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O Recurso Voluntário da Recorrente foi interposto de forma hábil e tempestiva,
contendo, em breve síntese, os seguintes argumentos:
(i)
tramita perante a 22a Vara Cível da Justiça Federal da Subseção Judiciária
do Distrito Federal, a Ação Ordinária no 0065914-74.2013.4.01.3400, ajuizada pelo Centro
Nacional de Navegação Transatlântica (CENTRONAVE) em face da União Federal (Fazenda
Nacional);
(ii)
o Tribunal Regional Federal da 1a Região, ao apreciar o Agravo de
Instrumento no 0005763-26.2014.4.01.0000, proferiu decisão no sentido de deferir a antecipação
da tutela recursal pretendida, determinando que a União se abstenha de aplicar as penalidades
previstas no art. 45 da IN SRF 800/2007 e 64, § 4o, do Ato Declaratório COREP 3/2008, sempre
que a retificação ocorra no exercício do legítimo direito de denúncia espontânea. Beneficiando
todos os associados da Autora (CENTRONAVE), dentre eles, a Recorrente;
Fl. 433
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-008.729 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.722051/2014-68

(iii)
é condição, para que implique renúncia à instância administrativa e
desistência de eventual recurso, que a ação judicial verse sobre o mesmo objeto posto à análise
do processo administrativo fiscal e, além, disso, que esta ação tenha sido proposta pelo próprio
contribuinte;
(iv)
embora seja beneficiária da decisão judicial referida, não propôs tal ação
para eximir-se do pagamento da multa pelo mesmo tipo de infração que deu ensejo ao
lançamento. Isto é, não renunciou ao direito de recorrer na esfera administrativa;
(v)
a ação judicial refere-se tão somente ao instituto da denúncia espontânea e
o processo em questão versa sobre diversas outras matérias;
(vi)
existem 3 (três) penalidades que já foram objeto de autuação em 2 (dois)
outros Autos de Infração;
(vii)
que tais cobranças ferem o princípio do bis in idem;
(viii) é parte ilegítima para figurar nas penalidades impostas na qualidade de
agência de navegação marítima da empresa transportadora, pois o agente marítimo não pode ser
considerado como representante do transportador para fins de responsabilidade tributária e nem
se equipara ao próprio transportador, para os efeitos do Decreto-lei no 37/66;
(ix)
o agente marítimo age em nome no transportador e com este não se
confunde, razão pela qual não pode ser pessoalmente responsabilizado pela penalidade em que
agiu como agente marítimo da transportadora, até porque a própria legislação (art. 107, inc. IV,
alínea “e” do Decreto-Lei no 37/66) assim não o determinou;
(x)
há excesso na aplicação das multas, pois do total de 20 (vinte) multas, 11
(onze) destas seriam indevidas;
(xi)
se infração houve, somente, uma multa pode ser aplicada por
navio/viagem;
(xii)
a própria Receita Federal já unificou o entendimento de que o
transportador só pode ser multa uma única vez pela “infração de não se prestar as informações
exigidas na forma e no prazo”, através da Consulta Interna COSIT SCI no 8,de 14/02/2008;
(xiii) ao caso tem aplicação o instituto da denúncia espontânea previsto no art.
102, § 2o do Decreto-Lei no 37/66;
(xiv) não deixou de prestar informação no prazo previsto em Regulamento, pois
as informações referentes à descarga do navio por ela agenciado foram tempestivas, sendo que,
no caso, o que houve foi uma alteração de informação, o que não pode ser interpretado como
uma inclusão intempestiva de informações, já que todos os dados do transporte constavam no
sistema Siscomex-Carga;
(xv)
a retificação de informação não se encontra tipificada na alínea “e”, do inc.
IV, do art. 107, do Decreto-Lei 37/66;
(xvi) a multa aplicada ofende o princípio da reserva legal previsto no art. 97,
inc. V do Código Tributário Nacional, pois está fundamentada apenas na Instrução Normativa no
800/2007;
(xvii) a autuação carece de elemento essencial de validade;
(xviii) no caso em tela, sequer há um fim específico e próprio que justificasse a
penalidade, bem como falta o elemento essencial da finalidade de estar “no interesse da
Fl. 434
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-008.729 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.722051/2014-68

arrecadação ou fiscalização dos tributos”, considerando que eventual descumprimento de prestar
informações no prazo estipulado, não gera qualquer efeito no âmbito arrecadatório ou
fiscalizatório de tributos; e
(xix) a Autoridade Fiscalizadora não menciona no Auto de Infração qualquer
prejuízo arrecadatório ao Fisco.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais pressupostos legais de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.

- Da ausência de renúncia à instância administrativa
Inicialmente, é de se apreciar o argumento recursal de que é condição, para que
implique renúncia à instância administrativa e desistência de eventual recurso, que a ação
judicial verse sobre o mesmo objeto posto à análise do processo administrativo fiscal e, além,
disso, que esta ação tenha sido proposta pelo próprio contribuinte.
A decisão recorrida perfilhou o entendimento de que em razão de tramitar perante
a 22a Vara Cível da Justiça Federal da Subseção Judiciária do Distrito Federal, a Ação Ordinária
no 0065914-74.2013.4.01.3400, ajuizada pelo Centro Nacional de Navegação Transatlântica
(CENTRONAVE) em face da União Federal (Fazenda Nacional), ocorreu renúncia à via
administrativa, instância na qual o lançamento relativo à matéria sub judice se torna definitivo,
sendo apreciado apenas eventual tema diferenciado, mas ficando o crédito constituído vinculado
ao resultado do processo judicial.
Tal decisão, na prática implica, em termos práticos, na ocorrência de
concomitância, com a aplicação do contido na Súmula CARF no 1 ementada nos seguintes
termos:
“Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.” (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Compreendo que a Recorrente possui razão em seu argumento. Em caso análogo
envolvendo a própria Recorrente, seu argumento foi acatado por unanimidade de votos em
processo paradigma de no 10711.724619/2013-73, apreciado em sede de recursos repetitivos,
cuja decisão está ementada nos seguintes termos:
“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 30/09/2008 a 22/12/2008
AÇÃO ORDINÁRIA. CONCOMITÂNCIA. INEXISTÊNCIA.
Fl. 435
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-008.729 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.722051/2014-68

As associações são legitimados extraordinários e atuam no processo judicial na
qualidade de parte, e não de representante. Apesar de defenderem direito alheio, atuam
em nome próprio. Logo, qualquer dos colegitimados, isoladamente, pode propor uma
demanda judicial, ou litigar administrativamente.
Nas ações ordinárias, há exceção quando há autorização expressa individual para o
ajuizamento de demanda, que não se confunde com autorização em assembleia geral.
(...)” (Processo no 10711.724619/2013-73; Acórdão no 3401-008.161; Relator
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares; sessão de 24/09/2020)
Assim, no tema, adoto como razões de decidir, voto proferido pelo Conselheiro
Lázaro Antônio Souza Soares no referido processo, conforme a seguir reproduzido:
“Assiste razão ao Recorrente, pois a ação não foi por ele proposta, mas por associação
da qual é filiado, na condição de “substituto processual”, e não de “representante
processual”. Com efeito, a Lei no 6.830/80, em seu art. 38, § único, dispõe o seguinte:
Art. 38 - A discussão judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública só é admissível
em execução, na forma desta Lei, salvo as hipóteses de mandado de segurança, ação
de repetição do indébito ou ação anulatória do ato declarativo da dívida, esta
precedida do depósito preparatório do valor do débito, monetariamente corrigido e
acrescido dos juros e multa de mora e demais encargos.
Parágrafo Único - A propositura, pelo contribuinte, da ação prevista neste artigo
importa em renúncia ao poder de recorrer na esfera administrativa e
desistência do recurso acaso interposto.
A Súmula CARF no 01 segue no mesmo sentido:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Fredie Didier et alii, em Curso de Direito Processual Civil, vol. 01, 19a ed., 2017, págs.
390/391 e 526, abordam o tema:
10.3.3. Substituição processual ou legitimação extraordinária Parte da doutrina
nacional tem por sinônimas as designações "substituição processual" e "legitimação
extraordinária".
Há, no entanto, quem defenda acepção mais restrita à "substituição processual".
Segundo essa corrente, a substituição processual seria apenas uma espécie do gênero
"legitimação extraordinária" e existiria quando ocorresse uma efetiva substituição do
legitimado ordinário pelo legitimado extraordinário, nos casos de legitimação
extraordinária autônoma e exclusiva ou nas hipóteses de legitimação autônoma
concorrente, em que o legitimado extraordinário age em razão da omissão do
legitimado ordinário, que não participou do processo como litisconsorte. Nessa
linha, não se admite a coexistência de substituição processual e litisconsórcio.
(...)
c) O legitimado extraordinário atua no processo na qualidade de parte, e não de
representante, ficando submetido, em razão disso, ao regime jurídico da parte.
Atua em nome próprio, defendendo direito alheio. Há incoincidência, portanto,
entre as partes da demanda e as partes do litígio. Em razão disso, é em relação ao
substituto que se examina o preenchimento dos requisitos processuais subjetivos. A
imparcialidade do magistrado, porém, pode ser averiguada em relação a ambos:
substituto ou substituído.
(...)
Fl. 436
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-008.729 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.722051/2014-68

2.4.8. Litisconsórcio facultativo unitário e coisa julgada Já dissemos que há uma
relação muito próxima entre colegitimação e litisconsórcio unitário. Quando há
vários legitimados autônomos e concorrentes, há legitimação extraordinária, porque
qualquer um pode levar ao judiciário o mesmo problema, que ou pertence a um dos
colegitimados, ou a ambos, ou a um terceiro. Se a colegitimação é passiva, e há
unitariedade, o litisconsórcio necessário impõe-se sem qualquer problema: como
ninguém pode recusar-se a ser réu, o litisconsórcio formar-se-á independentemente
da vontade dos litisconsortes. Se a colegitimação é ativa, e há unitariedade,
qualquer dos colegitimados, isoladamente, pode propor a demanda, mesmo
contra a vontade de um possível litisconsorte unitário.
(...)
a) Como os casos de litisconsórcio facultativo unitário são, rigorosamente, casos de
legitimação extraordinária, pois alguém está autorizado a, em nome próprio,
levar a juízo uma situação jurídica que não lhe pertence (no caso de
litisconsórcio unitário formado pelo titular do direito e por um terceiro) ou que não
lhe pertence exclusivamente (no caso de litisconsórcio unitário formado por
cotitulares do direito, como os condôminos), a coisa julgada estenderá os seus
efeitos aos demais colegitimados, titulares do direito ou outros legitimados
extraordinários, pois a relação jurídica já recebeu a solução do Poder judiciário,
solução que deve ser única. Seria hipótese de extensão ultra partes dos efeitos da
coisa julgada, mitigando a regra do art. 506 do CPC.
Esse é o ,entendimento que adotamos, seguindo a linha de, entre outros, Barbosa
Moreira e Ada Pellegrini Grinover.
No mesmo sentido, Humberto Theodoro, em Curso de Direito Processual Civil, vol. 01,
56a ed., 2015, capt. 185:
185. Substituição processual Em regra, a titularidade da ação vincula-se à
titularidade do pretendido direito material subjetivo, envolvido na lide (legitimação
ordinária). Assim, “ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo
quando autorizado pelo ordenamento jurídico” (NCPC, art. 18).
Há, só por exceção, portanto, casos em que a parte processual é pessoa distinta
daquela que é parte material do negócio jurídico litigioso, ou da situação jurídica
controvertida. Quando isso ocorre, dá-se o que em doutrina se denomina
substituição processual (legitimação extraordinária), que consiste em demandar a
parte, em nome próprio, a tutela de um direito controvertido de outrem.
Caracteriza-se ela pela “cisão entre a titularidade do direito subjetivo e o exercício
da ação judicial”, no dizer de Buzaid. Trata-se de uma faculdade excepcional, pois
só nos casos expressamente autorizados em lei é possível a substituição processual
(art. 18).
(...)
De qualquer maneira, não se concebe que a um terceiro seja reconhecido o direito de
demandar acerca do direito alheio, senão quando entre ele e o titular do direito exista
algum vínculo jurídico. (...) Uma associação ou um sindicato também pode
demandar em defesa de direitos de seus associados porque o fim social da
entidade envolve esse tipo de tutela aos seus membros: há, pois, conexão entre o
interesse social e o interesse individual em litígio. Daí ser justificável a
substituição. (...)
(...)
Uma consequência importante da substituição processual, quando autorizada por lei,
passa-se no plano dos efeitos da prestação jurisdicional: a coisa julgada forma-se em
face do substituído, mas, diretamente, recai também sobre o substituto. A regra,
porém, prevalece inteiramente na substituição nas ações individuais, não nas
coletivas, como a ação civil pública e as ações coletivas de consumo. Nestas, as
sentenças benéficas fazem coisa julgada para todos os titulares dos direitos
homogêneos defendidos pelo substituto processual (CDC, art. 103, III). O
Fl. 437
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-008.729 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.722051/2014-68

insucesso, porém, da ação coletiva não obsta as ações individuais, a não ser
para aqueles que tenham integrado o processo como litisconsortes (CDC, arts.
94 e 103, § 2o).
Nesse último caso, a coisa julgada impede a repropositura da ação coletiva, mas
não o manejo de ações individuais com o mesmo objetivo visado pela demanda
coletiva. Diz-se que a pretensão individual nunca será a mesma formulada
coletivamente, ou seja: o direito difuso ou coletivo nunca se confunde com o direito
individual de cada um dos indivíduos interessados. Mesmo no caso dos direitos
individuais homogêneos, o que se discute, coletivamente, é apenas a tese comum
presente no grupo de cointeressados. Nunca ficará o indivíduo privado do direito de
demonstrar que sua situação particular tem aspectos que justificam a apreciação da
ação individual.
Como se observa, a doutrina entende que a propositura da ação coletiva não impede o
manejo de ações individuais com o mesmo objetivo visado pela demanda coletiva sem
que ocorra o instituto da litispendência, previsto no art. 337, §§ 1o a 3o:
Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:
(...)
VI - litispendência;
(...)
§ 1o Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação
anteriormente ajuizada.
§ 2o Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma
causa de pedir e o mesmo pedido.
§ 3o Há litispendência quando se repete ação que está em curso.
Do Código de Processo Civil é possível verificar que as regras aplicáveis à
litispendência também se aplicam à questão da concomitância, uma vez que definem o
que se deve entender por ações idênticas, ou ações com o mesmo objeto.
A legislação civil trata da questão estabelecendo que o Mandado de Segurança coletivo,
assim como as ações ordinárias coletivas, não induzem litispendência, permitindo o
ajuizamento de ações individuais, bem como permitindo a discussão
administrativa. É o que estabelece a Lei no 12.016/2009 (disciplina o mandado de
segurança individual e coletivo) e a Lei no 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor),
c/c o art. 139, X, da Lei no 13.105/2015 (CPC-2015):
Lei no 13.105, de 2015
Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código,
incumbindo-lhe:
(...)
X - quando se deparar com diversas demandas individuais repetitivas, oficiar o
Ministério Público, a Defensoria Pública e, na medida do possível, outros
legitimados a que se referem o art. 5o da Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, e o
art. 82 da Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990, para, se for o caso, promover
a propositura da ação coletiva respectiva.

Lei no 12.016, de 2009
Art. 22. No mandado de segurança coletivo, a sentença fará coisa julgada
limitadamente aos membros do grupo ou categoria substituídos pelo impetrante.
§ 1o O mandado de segurança coletivo não induz litispendência para as ações
individuais, mas os efeitos da coisa julgada não beneficiarão o impetrante a título
individual se não requerer a desistência de seu mandado de segurança no prazo de
30 (trinta) dias a contar da ciência comprovada da impetração da segurança coletiva.
Fl. 438
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-008.729 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.722051/2014-68

Lei no 8.078, de 1990
Art. 81. A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser
exercida em juízo individualmente, ou a título coletivo.
Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de:
I - interesses ou direitos difusos, assim entendidos, para efeitos deste código, os
transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas
indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato;
II - interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para efeitos deste código, os
transindividuais, de natureza indivisível de que seja titular grupo, categoria ou classe
de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base;
III - interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos os
decorrentes de origem comum.
Art. 82. Para os fins do art. 100, parágrafo único, são legitimados concorrentemente:
Art. 82. Para os fins do art. 81, parágrafo único, são legitimados concorrentemente:
(Redação dada pela Lei no 9.008, de 21.3.1995)
I - o Ministério Público, II - a União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal;
III - as entidades e órgãos da Administração Pública, direta ou indireta, ainda que
sem personalidade jurídica, especificamente destinados à defesa dos interesses e
direitos protegidos por este código;
IV - as associações legalmente constituídas há pelo menos um ano e que incluam
entre seus fins institucionais a defesa dos interesses e direitos protegidos por este
código, dispensada a autorização assemblear.
(...)
Art. 103. Nas ações coletivas de que trata este código, a sentença fará coisa julgada:
I - erga omnes, exceto se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de
provas, hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar outra ação, com
idêntico fundamento valendo-se de nova prova, na hipótese do inciso I do parágrafo
único do art. 81;
II - ultra partes, mas limitadamente ao grupo, categoria ou classe, salvo
improcedência por insuficiência de provas, nos termos do inciso anterior, quando se
tratar da hipótese prevista no inciso II do parágrafo único do art. 81;
III - erga omnes, apenas no caso de procedência do pedido, para beneficiar
todas as vítimas e seus sucessores, na hipótese do inciso III do parágrafo único
do art. 81.
§ 1° Os efeitos da coisa julgada previstos nos incisos I e II não prejudicarão
interesses e direitos individuais dos integrantes da coletividade, do grupo, categoria
ou classe.
§ 2° Na hipótese prevista no inciso III, em caso de improcedência do pedido, os
interessados que não tiverem intervindo no processo como litisconsortes
poderão propor ação de indenização a título individual.
§ 3° Os efeitos da coisa julgada de que cuida o art. 16, combinado com o art. 13 da
Lei n° 7.347, de 24 de julho de 1985, não prejudicarão as ações de indenização por
danos pessoalmente sofridos, propostas individualmente ou na forma prevista neste
código, mas, se procedente o pedido, beneficiarão as vítimas e seus sucessores, que
poderão proceder à liquidação e à execução, nos termos dos arts. 96 a 99.
§ 4o Aplica-se o disposto no parágrafo anterior à sentença penal condenatória.
Art. 104. As ações coletivas, previstas nos incisos I e II e do parágrafo único do art.
81, não induzem litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa
Fl. 439
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-008.729 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.722051/2014-68

julgada erga omnes ou ultra partes a que aludem os incisos II e III do artigo anterior
não beneficiarão os autores das ações individuais, se não for requerida sua
suspensão no prazo de trinta dias, a contar da ciência nos autos do ajuizamento da
ação coletiva.
Nesse sentido, as seguintes decisões deste Conselho:
a) Acórdão no 3301-007.622, Sessão de 17/02/2020:
O v. acórdão recorrido não conheceu destas matérias em razão de suposta
concomitância com ação judicial, Ação Ordinária no 0065914-74.2013.4.01.3400,
proposta pela CENTRONAVE perante a Justiça Federal em Brasília, Associação
Civil da qual a Recorrente faz parte, sob o argumento de que a decisão desta ação
judicial repercutiria na esfera de direitos da Recorrente.
(...)
Sem fazer prova de que a Recorrente realmente é associada desta Associação Civil e
sem verificar na ação judicial se a Recorrente autorizou expressamente a referida
Associação a propor ação coletiva em seu nome, a d. DRJ não conheceu dos
argumentos da impugnação que coincidem com a discussão travada em âmbito
judicial, em razão da concomitância, não proferindo julgamento sobre estes pontos
da controvérsia.
A r. decisão de piso deve ser anulada para que a parte não conhecida seja analisada e
julgada em seu mérito pela instância administrativa.
Isso porque, embora não negue e nem comente sua situação de ser associada da
CENTRONAVE, a Recorrente afirma a inexistência de autorização expressa
conferindo legitimidade processual da Associação para defender seus interesses em
ações coletivas.
Para comprovar a ausência de autorização expressa, juntou aos autos a petição
inicial da referida ação ordinária, fls. 3.032-3.078, onde resta evidente o argumento
da CENTRONAVE de que não apresentava autorização dos associados diante da
desnecessidade desta providência, conforme entendimento do Superior Tribunal de
Justiça. Assim, destaco o seguinte trecho da referida petição inicial:
(...)
No ano de 2014, em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal proferiu
decisão no sentido de que a coisa julgada das ações coletivas propostas por
associações civis só teriam efeito para os associados que assim conferido a
autorização expressa para a Associação litigar em seu nome para defender seus
interesses, autorização esta que deveria ser apresentada com a petição inicial para
comprovar a legitimidade processual.
(...)
Anos mais tarde, também em sede de repercussão geral, o STF analisou a
constitucionalidade do artigo 2o-A da Lei 9.494/1997 para tratar da eficácia
subjetiva da coisa julgada em ações coletivas propostas por Associações Civis e
consolidou o entendimento de que a coisa julgada só tem efeito no âmbito da
jurisdição do órgão judicial que proferiu a decisão. Este entendimento foi proferido
no RE 612043/PR, conforme ementa abaixo:
(...)
Com isso, não há evidências nos autos de que a Recorrente autorizou a Associação a
litigar em seu nome. Ainda, a eficácia da coisa julgada não beneficiaria a
Recorrente, em razão de estar estabelecida em local não abrangido pela jurisdição do
órgão judicial que irá proferir a decisão na ação coletiva.
Desta feita, apesar de não ter diligenciado para verificar a presença destes requisitos,
a d. DRJ deveria ter conhecido dos argumentos e teses de defesa da Recorrente,
diante da inexistência de concomitância.
Fl. 440
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-008.729 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.722051/2014-68

Isto posto, conheço do recurso voluntário para dar parcial provimento para anular a
decisão recorrida, determinando a realização de um novo julgamento enfrentando o
mérito.
b) Acórdão no 9303005.057, Sessão de 15/05/2017:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MANDADO DE SEGURANÇA
COLETIVO. CONCOMITÂNCIA. INEXISTÊNCIA.
A impetração de mandado de segurança coletivo por associação de classe não
impede que o contribuinte associado pleiteie individualmente tutela de objeto
semelhante ao da demanda coletiva, já que aquele (mandado de segurança) não
induz litispendência e não produz coisa julgada em desfavor do contribuinte nos
termos da lei.
Ainda que haja alcance dos efeitos jurídicos da decisão para os representados da
entidade, não se materializa a identidade entre os sujeitos dos processos, ou seja,
autor da medida judicial e recorrente no âmbito administrativo, diante da qual é
possível aferir a manifestação de vontade (critério subjetivo) que exige a renúncia.
Assim, a existência de Medida Judicial Coletiva interposta por associação de classe
não tem o condão de caracterizar renúncia à esfera administrativa por
concomitância.
c) Acórdão no 9101-001.216, Sessão de 18/10/2011:
Ementa: PROCESSO TRIBUTÁRIO. CONCOMITÂNCIA. MANDADO DE
SEGURANÇA COLETIVO. INOCORRÊNCIA. A impetração de mandado de
segurança coletivo por associação de classe não impede que o contribuinte associado
pleiteie individualmente tutela de objeto semelhante ao da demanda coletiva, já que
aquele (mandado de segurança) não induz litispendência e não produz coisa julgada
em desfavor do contribuinte nos termos da lei. É impróprio falar-se em afronta ao
principio da unicidade de jurisdição neste caso, pois o sistema jurídico admite a
coexistência e convivência pacifica entre duas decisões (uma de natureza coletiva e
outra individual), sendo que, via de regra, aplicar-se-á ao contribuinte aquela
proferida no processo individual. A renúncia à instância administrativa de que trata
o art. 38 da Lei n. 6.830/80 pressupõe ato de vontade do contribuinte expressado
mediante litisconsórcio com a associação na ação coletiva ou propositura de ação
individual de objeto análogo ao processo administrativo, o que não se verifica na
hipótese.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao pedido e declarar a nulidade da decisão a
quo, neste particular.”
Acrescento os seguintes precedentes jurisprudenciais que vão ao encontro da tese
recursal:
“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 29/08/2012
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. AÇÃO
COLETIVA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA CARF No 1.
A ação judicial proposta por associação de classe, embora associado o contribuinte, não
tem o condão de definir como renúncia pelo contribuinte ao objeto em litígio na esfera
administrativa, tampouco concomitância.” (Processo no 19558.720584/2016-31;
Acórdão no 3002-001.781; Relatora Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa; sessão de
11/02/2021)

“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 02/04/2012
Fl. 441
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-008.729 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.722051/2014-68

PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. AÇÃO COLETIVA. INEXISTÊNCIA DE
CONCOMITÂNCIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA CARF No 1.
A existência de medida judicial coletiva interposta por associação de classe, ainda que o
contribuinte comprove ser parte integrante, não tem o condão de caracterizar a
concomitância e renúncia à discussão do objeto material na esfera administrativa.”
(Processo no 11128.722686/2018-19; Acórdão no 3002-001.718; Relatora Conselheira
Mariel Orsi Gameiro; sessão de 21/01/2021)
Nestes termos, compreendo que em sendo inaplicável ao caso concreto a
concomitância/litispendência, na parcela que se refere exclusivamente, à alegação de que o instituto
da denúncia espontânea poderia ser aplicado ao presente caso para afastar a multa aplicada pela
Fiscalização é de se conhecer o recurso em tal matéria, com a apreciação dos argumentos de mérito,
os quais serão apreciados em tópico próprio.

- Da ilegitimidade passiva da Recorrente
Defende a Recorrente que é parte ilegítima para figurar nas penalidades impostas
na qualidade de agência de navegação marítima da empresa transportadora, pois o agente
marítimo não pode ser considerado como representante do transportador para fins de
responsabilidade tributária e nem se equipara ao próprio transportador, para os efeitos do
Decreto-lei no 37/66.
No tema não assiste razão ao argumento recursal.
O art. 37, § 1o do Decreto-Lei no 37/1966 inclui o agente de cargas como
responsável pela prestação das informações referentes a cargas transportadas sob controle
aduaneiro:
“Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado. (Redação dada
pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também
devem prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas
cargas.” (nosso destaque)
Por sua vez o art. 107, inc. IV, alínea “e” estabelece:
“Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria
da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a
prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao
agente de carga”
Os dispositivos mencionados são incontroversos acerca da responsabilidade, tanto
da empresa de transporte internacional como do agente marítimo.
A questão sobre a possibilidade de responsabilização do agente marítimo é
pacífica no CARF, consoante precedentes a seguir reproduzidos:
Fl. 442
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-008.729 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.722051/2014-68

“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 26/06/2008, 11/07/2008, 31/07/2008, 20/08/2008, 18/09/2008,
26/09/2008
(...)
PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA.
O agente marítimo que, na condição de representante do transportador estrangeiro,
comete a infração por atraso na prestação de informações, responde pela multa
sancionadora correspondente. (...)” (Processo no 10314.010637/2009-71; Acórdão no
3302-010.590; Relatora Conselheira Denise Madalena Green; sessão de 25/02/2021)

“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 14/04/2009
PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICÁVEL.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal conforme
determinado pela Súmula CARF no 11.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA.
O agente marítimo que, na condição de representante do transportador estrangeiro,
comete a infração por atraso na prestação de informações, responde pela multa
sancionadora correspondente. (...)” (Processo no 11050.721103/2011-07; Acórdão no
3001-001.755; Relator Conselheiro Marcos Roberto da Silva; sessão de 11/02/2021)

“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2009
ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA.
O agente marítimo que, na condição de representante do transportador estrangeiro,
comete a infração por atraso na prestação de informações, responde pela multa
sancionadora correspondente.” (Processo no 10907.002045/2009-13; Acórdão no 3302-
009.681; Relator Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho; sessão de 20/10/2020)
Especificamente em relação à Recorrente, sirvo-me mais uma vez, do Acórdão no
Acórdão no 3401-008.161 de relatoria do Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, ementado,
na parcela que interessa, nos seguintes termos:
“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 30/09/2008 a 22/12/2008
(...)
MULTA
ADUANEIRA
POR
ATRASO
EM
PRESTAR
INFORMAÇÕES.
ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA.
O agente de carga ou agente de navegação (agência marítima), bem como qualquer
pessoa que, em nome do importador ou do exportador, contrate o transporte de
mercadoria, consolide ou desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador
portuário, também devem prestar as informações sobre as operações que executem e
respectivas cargas, para efeitos de responsabilidade pela multa prevista no art. 107,
inciso IV, alínea “ e” do Decreto-lei no 37/66.
Nos termos do art. 95 do mesmo diploma legal, respondem pela infração, conjunta ou
isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua prática, ou dela se
beneficie.”
Assim, é de se rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva arguida.
Fl. 443
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-008.729 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.722051/2014-68

- Da retificação das informações
Para melhor compreensão da matéria, se faz necessário esclarecer que o Auto de
Infração combatido traz a descrição de 20 (vinte) ocorrências, todas elas referentes a retificação
de item ou carga em conhecimentos eletrônicos.
Compreendo que a situação narrada trata-se de retificação dos conhecimentos
eletrônicos e não por prestação extemporânea de informações, pois, a Recorrente tão-somente
solicitou a retificação de item ou carga após o prazo.
Veja-se que o próprio Auto de Infração, conforme já mencionado no relatório da
decisão recorrida consigna:
“O Autuado retificou conhecimento(s) eletrônico(s) ou item(ns) de carga, conforme
demonstrado em tabela anexa.
A retificação [...] configura infração, por não prestação das informações na forma, prazo
e condições estabelecidas pela RFB (arts. 22 e 23 da IN RFB no 800/2007), e sujeita o
transportador que incluiu o(s) conhecimento(s)
eletrônico(s) à aplicação de penalidade, por cada deferimento, automático ou não [...],
independentemente da quantidade de campos retificados, conforme regem a IN RFB no
800/2007, arts. 27, § 3o, e 45, e o ADE Corep 03/2008, art. 64, §§ 2o, II, 4o, II e 7o.
Sendo assim, por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada,
ou sobre as operações que executou, na forma e no prazo estabelecidos pela RFB na IN
RFB no 800/2007 e no ADE Corep no 03/2008, para CADA RETIFICAÇÃO
DEFERIDA, o Autuado sujeita-se à aplicação de MULTA NO VALOR DE R$
5.000,00, de acordo com o art. 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37/1966,
com redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003, regulamentado pelo art. 728,
inciso IV, alínea “e” do Decreto no 6.759/2009.”
Assim, a autoridade autuante equiparou a retificação ao atraso na prestação da
informação.
Nestes termos, assiste razão ao argumento recursal de que, o que efetivamente
ocorreu foi a retificação de informações que foram prestadas anteriormente no prazo legal, de
acordo com o contido no Auto de Infração e da decisão recorrida.
É de se transcrever a ementa da Solução de Consulta Interna no 2-Cosit, emitida
pela RFB em 4 de fevereiro de 2016:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO IMPOSTO DE
IMPORTAÇÃO. CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES. INFRAÇÃO.
MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto- Lei no 37, de
18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de
2003, é aplicável para cada informação não prestada ou prestada em desacordo com a
forma ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro
de 2007.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
Fl. 444
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3201-008.729 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.722051/2014-68

Dispositivos Legais: Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966; Instrução
Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007.” (nosso destaque)
Em caso semelhante ao presente, foi acolhida a tese de que a alteração ou
retificação das informações prestadas anteriormente pelos intervenientes não configuram
prestação de informação fora do prazo, para efeito de aplicação da multa estabelecida no art.
107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966, conforme
julgado, por unanimidade de votos no processo no 11968.000473/2008-61.
A decisão proferida apresenta a seguinte ementa:
“Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 05/05/2008, 30/05/2008, 02/06/2008
MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIA. RETIFICAÇÃO DE
INFORMAÇÃO ANTERIORMENTE PRESTADA.
Alteração ou retificação das informações prestadas anteriormente pelos intervenientes
não configuram prestação de informação fora do prazo, para efeito de aplicação da
multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto-Lei no 37, de 18
de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de
2003, de acordo com a Solução de Consulta Cosit no 2/2016.
Recurso Voluntário Provido” (Processo no 11968.000473/2008-61; Acórdão no 3301-
005.219; Relator Conselheiro Valcir Gassen; sessão de 27/09/2018)
Por concordar com os fundamentos decisórios, transcrevo o voto proferido pelo
Conselheiro Valcir Gassen, in verbis:
“De forma preliminar o Contribuinte aduz pela sua ilegitimidade para responder pela
infração, uma vez que considera o Transportador Marítimo como real responsável,
conforme se verifica no Recurso Voluntário às fls. 234 a 238. Já no que tange ao mérito
da lide, aduz pela impossibilidade da imputação de descumprimento da obrigação
acessória.
A aplicação da Instrução Normativa RFB no 800/2007, determinava que a retificação de
conhecimento de embarque fora do prazo configurava prestação de informação fora do
prazo, nos seguintes termos:
Art. 45. O transportador, o depositário e o operador portuário estão sujeitos à
penalidade prevista nas alíneas "e" ou "f" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei no
37, de 1966, e quando for o caso, a prevista no art. 76 da Lei no 10.833, de 2003,
pela não prestação das informações na forma, prazo e condições estabelecidos nesta
Instrução Normativa.
§ 1o Configura-se também prestação de informação fora do prazo a alteração
efetuada pelo transportador na informação dos manifestos e CE entre o prazo
mínimo estabelecido nesta Instrução Normativa, observadas as rotas e prazos de
exceção, e a atracação da embarcação. (grifou-se)
Salienta-se que o artigo transcrito foi revogado pela Instrução Normativa RFB no
1.473/2014.
Neste sentido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, por meio da Solução de
Consulta Interna no 2 Cosit, de 4 de fevereiro de 2016, consolidou entendimento que a
multa em pauta não se e aplica ao caso de retificação de informação já prestada pelo
interveniente, da seguinte forma:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO IMPOSTO DE
IMPORTAÇÃO.
CONTROLE
ADUANEIRO
DAS
IMPORTAÇÕES.
INFRAÇÃO. MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto-Lei no 37,
de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de
Fl. 445
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3201-008.729 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.722051/2014-68

dezembro de 2003, é aplicável para cada informação não prestada ou prestada em
desacordo com a forma ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB no 800,
de 27 de dezembro de 2007.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não
sendo cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
Dispositivos Legais: Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966; Instrução
Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007. (grifou-se)
De acordo com o que estabelece o art. 106, II, do CTN, a Instrução Normativa RFB no
1.473/ 2014 e na Solução de Consulta Interna no 2 Cosit, de 2016, voto por dar
provimento ao Recurso Voluntário afastando a penalidade imputada.”
Tal posicionamento tem sido adotado pelo Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – CARF, conforme precedentes a seguir ementados:
“EXTENSÃO DOS EFEITOS DA SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT.
A Solução de Consulta da COSIT tem efeito vinculante no âmbito da Secretaria da
Receita Federal, de sorte que o entendimento nela exarado deverá ser observado pela
Administração Tributária, inclusive por seus órgãos julgadores quando da apreciação de
litígios envolvendo a mesma matéria e o mesmo sujeito passivo, seja individualmente,
seja vinculado a entidade representativa da categoria econômica ou profissional.
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES TEMPESTIVAMENTE APRESENTADAS.
HARMONIZAÇÃO COM AS BALIZAS DA SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT N.
2, DE 04/02/2016.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da citada multa.” (Processo no 10280.721580/2011-98;
Acórdão no 3302-003.624; Relatora Conselheira Lenisa Rodrigues Prado; sessão de
21/02/2017)
Aludida decisão foi tomada em processo paradigma, na sistemática dos recursos
repetitivos e replicada em diversos outros processos, tais como, os de no 10280.721588/2010-73;
10280.721396/2011-48; 10280.721336/2010-44 , dentre outros.
Esta Turma de Julgamento em processo de minha relatoria, em contemporâneo
julgamento, de igual modo seguiu o entendimento aqui exposto, conforme ementa adiante
transcrita:
“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIA. RETIFICAÇÃO DE
INFORMAÇÃO ANTERIORMENTE PRESTADA. HARMONIZAÇÃO COM AS
BALIZAS DA SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT No 2, DE 04/02/2016.
Alteração ou retificação das informações prestadas anteriormente pelos intervenientes
não configuram prestação de informação fora do prazo, para efeito de aplicação da
multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto-Lei no 37, de 18
de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de
2003, de acordo com a Solução de Consulta Cosit no 2/2016.” (Processo no
11968.000834/2010-93; Acórdão no 3201.006.800; Relator Conselheiro Leonardo
Vinicius Toledo de Andrade; sessão de 25/06/2020)
Ainda, na atual composição desta Turma de Julgamento, cito recente prolatada em
processo relatado pelo Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Fl. 446
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3201-008.729 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.722051/2014-68

Data do fato gerador: 28/05/2013
(...)
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 28/05/2013
MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA. RETIFICAÇÃO DE
INFORMAÇÃO ANTERIORMENTE PRESTADA. NÃO APLICAÇÃO. SOLUÇÃO
DE CONSULTA INTERNA COSIT N. 2, DE 2016.
A retificação de informação anteriormente prestada não configura prestação de
informação fora do prazo para efeitos de aplicação da multa estabelecida na alínea “ e”
do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966, com a
redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003. Entendimento
consolidado na Solução de Consulta Interna Cosit no 2, de 4 de fevereiro de 2016.”
(Processo no 12466.720427/2015-24; Acórdão no 3201-008.111; Relator Conselheiro
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles; sessão de 23/03/2021)
O art. 106, inc. II do Código Tributário Nacional preconiza:
“Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de
penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão,
desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de
tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo
da sua prática.”
Assim, em consonância com o estabelecido no art. 106, II, do CTN, na Instrução
Normativa RFB no 1.473/ 2014 e na Solução de Consulta Interna no 2 Cosit, de 2016, é de se
afastar as multas impostas.

- Da denúncia espontânea – art. 102, § 2o, do Decreto-lei no 37/66
Defende a Recorrente a aplicação do instituto da denúncia espontânea.
Como visto, a autuação trata da imposição de multa pelo descumprimento de
obrigação acessória.
Improcede o argumento recursal.
A matéria foi resolvida no âmbito do CARF com a edição da Súmula no 126, de
aplicação obrigatória, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, ementada nos seguintes
termos:
“Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010 .(Vinculante, conforme Portaria ME no 129de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).”
Fl. 447
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3201-008.729 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.722051/2014-68

A jurisprudência do CARF, portanto, está consolidada, conforme precedentes a
seguir:
“ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 23/09/2008
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA ADMINISTRATIVA ADUANEIRA POR
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA CARF N.o 126.
Nos termos do enunciado da Súmula CARF n.o 126, com efeitos vinculantes para toda a
Administração Tributária, a denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas
pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art.
102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.”
(Processo no 10711.006071/2009-08; Acórdão no 9303-010.200; Relatora Conselheira
Érika Costa Camargos Autran; sessão de 10/03/2020)

“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 28/05/2009
(...)
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126.
Em razão do disposto na súmula CARF no 126, a denúncia espontânea não alcança as
penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da
inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para
prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350,
de 2010. (...)” (Processo no 11968.000910/2009-27; Acórdão no 3002-001.091; Relatora
Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões; sessão de 10/03/2020)

“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
(...)
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (...)” (Processo no 11128.006980/2010-14;
Acórdão no 3003-000.932; Relator Conselheiro Márcio Robson Costa; sessão de
10/03/2020)
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 03/02/2009
(...)
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA PELA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO
FORA DO PRAZO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA
CARF N. 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
Fl. 448
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3201-008.729 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.722051/2014-68

pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (...)” (Processo no 11128.000893/2009-10;
Acórdão no 3201-008.075; Relator Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles; sessão
de 23/03/2021)
Assim, maiores digressões sobre o tema são desnecessárias, razão pela qual nega-
se provimento ao Recurso Voluntário no tópico.
Diante de todo o exposto, voto por rejeitar a preliminar arguida de ilegitimidade
passiva, e no mérito, dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade

Fl. 449
DF CARF MF
Documento nato-digital